Tribunal: TJDFT
Processo: 0729395-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0729395-92.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE DA SILVA IMPETRANTE: RANGEL ALVES LOPES, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Rangel Alves Lopes e Paulo Henrique de Oliveira Lopes, em favor de José da Silva, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Santa Maria que, nos autos no 0006651-42.2006.8.07.0010 (processo físico no 2006.10.1.005717-0), decretou a prisão preventiva do paciente (ID 28963939, p. 4/6). Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, nos seguintes termos: “No dia 9/4/2006, por volta das 3:00 horas, na QR 117, em frente ao ‘Bar do Doge’, Santa Maria (DF), José da Silva, vulgo ‘Zé’, de forma livre e consciente e com intenção e matar, efetuou disparos de arma de fogo contra Maria Gildete de Souza. José da Silva errou os disparos que vieram a atingir Jailson de Jesus Batista causando neste as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito a ser juntado oportunamente. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado vez que populares tomaram a arma de José da Silva impedindo que ele efetuasse novos disparos e pelo fato de que Jailson de Jesus Batista não foi atingido em região de alta letalidade e foi socorrido ao hospital obtendo pronto atendimento médico. Momentos antes dos fatos, José da Silva discutiu com Maria Gildete vindo a agredi-la com um tapa no rosto e a tentar rasgar suas roupas pelo fato desta estar em um bar. José da Silva foi contido, tendo se evadido do bar dizendo que iria buscar uma arma para matar Maria Gildete. José da Silva retornou ao bar, efetuou disparos de arma de fogo contra Maria Gildete sendo contido por populares que o impediram de continuar disparando a arma de fogo. O crime foi cometido por motivo fútil consistente no fato de José da Silva não ter gostado de ver Maria Gildete no bar.” (ID 28963939, p. 2/3) A denúncia foi recebida em 24/02/20211. Frustrada a citação pessoal, procedeu-se à citação por edital do denunciado (ID 28963939, p. 7/9). Como o denunciado não compareceu nem constituiu advogado, o Juízo, a requerimento do Ministério Público, suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, bem como decretou a prisão preventiva do ora paciente, conforme decisão de ID 28963939, p. 4/6, proferida em 10/11/2011. Consta dos autos que o mandado de prisão em desfavor do paciente foi cumprido em 08/09/2021 (ID 102671812, p. 3, dos autos de origem). Contra a decretação da prisão preventiva, a Defesa impetra este habeas corpus, sustentando a nulidade da decisão por ausência de fundamentação concreta acerca dos requisitos da prisão preventiva. Alega que a decisão impugnada fundamentou a custódia apenas no fato de o paciente não ter sido localizado para responder ao feito. Destaca que, apesar de levar em consideração outros fatores, a decisão impugnada foi proferida depois de passados 05 (cinco) anos da ocorrência do fato e tão somente em razão de o paciente não ter sido localizado, em desacordo com o entendimento da jurisprudência. Alega que o paciente não estava “fugindo de suas responsabilidades”, salientando que, “pelo contrário, por ficar sabendo que a vítima real não tinha morrido, continuou sua vida normalmente”. Registra que o paciente constituiu família da qual é o único provedor, sendo genitor de uma criança de 03 (três) meses de idade, além de pai de criação de outra de 09 (nove) anos, trabalhou com carteira assinada e tinha “localização fixa”. Ressalta que o paciente não pode sofrer severa prisão antecipada apenas por não ser localizado. Pede o deferimento da liminar para determinar o relaxamento da prisão do paciente, até o julgamento do mérito do presente writ. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, permitindo-lhe que responda ao processo em liberdade. Subsidiariamente, pede a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a monitoração eletrônica. Em petição de ID 28982486, a Defesa informa que, ao contrário do afirmado na decisão impugnada, à época da sua prolação o Juízo da Vara de Execuções Penais já havia recolhido mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, por ter sido declarada extinta a punibilidade. Salienta que o mandado de prisão foi expedido em outubro de 2011 e que a sentença que reconheceu a extinção da punibilidade foi proferida em maio do mesmo ano. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. A prisão preventiva deve ser considerada a ultima ratio, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime doloso imputado ao paciente é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da decretação da prisão preventiva na existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, aliada aos requisitos da garantia da ordem pública e da garantia de aplicação da lei penal. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelo oferecimento e recebimento da denúncia e pelos depoimentos de testemunhas, os quais são suficientes para configurar os indícios de autoria, ao menos para fins de prisão preventiva. Em relação ao periculum libertatis, não se observa, em princípio, que a decisão impugnada não tenha apresentado fundamentação idônea, uma vez que justificou a necessidade da prisão preventiva diante das circunstâncias do delito e dos antecedentes do paciente, que inclusive contava com mandado de prisão em aberto, a indicar a sua periculosidade, bem como em razão da sua fuga, de modo que, ao contrário do alegado, não decretou a prisão preventiva apenas em razão da não localização do réu. De fato, consta dos autos que o paciente, logo após o fato, presenciado por testemunhas, se evadiu a fim de se furtar à aplicação da lei penal, somente tendo sido localizado cerca de uma década depois de decretada a sua prisão preventiva, em razão do cumprimento do mandado de prisão preventiva, em 08/09/2021. Além disso, merece destaque o fato de que o paciente, quando se evadiu, também deveria ter se apresentado perante o Juízo das Execuções Penais para cumprimento de pena em razão de condenação definitiva por crimes de roubo circunstanciado (autos no 00361164720078070015 e no 01805384720098070015). Com efeito, conforme consignou a autoridade impetrada para justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, o paciente registra duas condenações transitadas em julgado por crimes de roubo circunstanciado (ID 28974999 e 289750000) e tinha mandado de prisão em aberto por não ter se apresentado para o cumprimento da pena que somava mais de dez anos de reclusão. Ademais, poucos meses antes da decretação da prisão preventiva do paciente, foi declarada a extinção da punibilidade em relação a uma dessas condenações, pela prescrição executória, por não ter sido dado início ao cumprimento da pena. Registre-se que, quanto ao mandado de prisão em aberto, não prospera, em princípio, a alegação trazida na petição de ID 28982486, pois, à época da decisão impugnada, remanescia processo a ser executado, distinto do informado pela Defesa, a saber, o de no 01805384720098070015, o qual contava com mandado de prisão expedido. Tal informação consta, inclusive, no penúltimo parágrafo do documento de ID 28982487, processo em relação ao qual o paciente foi novamente beneficiado no ano 2014 pela extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória, por não ter dado início ao cumprimento da pena. Tais elementos indicam, por conseguinte, que o paciente se furta da ação da Justiça, comprometendo a instrução processual e se esquivando da aplicação da lei penal, tanto é que foi beneficiado com a extinção da punibilidade dos dois crimes de roubo circunstanciado pelos quais foi condenado definitivamente, pela prescrição da pretensão executória. Não se observa, portanto, neste juízo de delibação, nenhum elemento que indique que o paciente se comprometeria a comparecer aos atos processuais e ao cumprimento de pena em caso de eventual condenação, o que revela, por ora, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador